Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
direito processual civil. ação de cobrança. revelia. procedência. alegação tardia de nulidade de citação. impossibilidade. nulidade de algibeira. má-fé processual. art. 80, iii, v, do cpc. questionamento da situação fática. preclusão.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, após declarar a revelia da parte adversa.

2. Comprovado o acesso dos causídicos da parte requerida (e declarada revel) anteriormente à prolação de sentença que lhe foi desfavorável, não lhe aproveita a alegação tardia de nulidade de citação. Prática denominada “nulidade de algibeira”.

3. O reconhecimento da prática denominada “nulidade de algibeira” constitui ato contrário à boa-fé processual por ofensa aos incisos III e V do artigo 80 do Código de Processo Civil.

4. O questionamento tardio da realidade fática apresentada nos autos, não apresentado quando do conhecimento da ação, mas tão somente após a sentença desfavorável ao requerido, constitui inovação recursal, na medida em que impede, voluntariamente, a análise dos fatos na primeira instância, em ofensa à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição.

5. Precedentes: Acórdão 1184862, 20160110428158APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/7/2019; Acórdão 1422549, 07138172320208070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.